Tribunal: TJPA
Processo: 0800528-61.2022.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800528-61.2022.8.14.0067

APELANTE: FELIPE WELLITON LOPES PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. PERIGO CONCRETO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 6 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do delito previsto no art. 309 do CTB; (ii) estabelecer se a conduta do apelante representou perigo concreto à incolumidade pública, elemento exigido para a caracterização do tipo penal

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova testemunhal produzida em juízo, especialmente os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, comprova que o apelante conduzia motocicleta sem habilitação, transportando dois passageiros, todos sem capacete, e realizando manobras perigosas, circunstâncias aptas a demonstrar materialidade e autoria delitivas.

4. O crime previsto no art. 309 do CTB configura delito de perigo concreto, formal e instantâneo, cuja consumação exige a demonstração de situação fática capaz de expor terceiros a risco real de dano, dispensando a ocorrência de resultado lesivo.

5. A condução de motocicleta por pessoa não habilitada, transportando passageiros sem capacete e realizando manobras ruidosas e abruptas, caracteriza situação concreta de risco à segurança viária e à incolumidade pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro exige a demonstração de perigo concreto à incolumidade pública, dispensando a ocorrência de resultado lesivo. 2. A condução de veículo automotor por pessoa não habilitada, transportando passageiros sem capacete e realizando manobras temerárias, configura situação apta a caracterizar o perigo concreto exigido pelo tipo penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CTB, art. 309. CPP, art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, ApCrim n. 0717078-30.2019.8.07.0001, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2ª Turma Criminal, j. 31.10.2023; TJCE, ApCrim n. 0027895-52.2018.8.06.0101, Rel. Des. Henrique Jorge Holanda Silveira, 3ª Câmara Criminal, j. 12.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 5 a 12 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Felipe Welliton Lopes Pinto apela da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Mocajuba/PA que o condenou à pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro (ID 26241308).

O apelante pugna pela absolvição, nos termos do art. 386, III e VII do CPP, sustentando que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente. Argumenta, ainda, que não houve demonstração de que sua conduta tenha gerado perigo concreto ao bem jurídico tutelado e que a sentença objurgada violou o dever de fundamentação adequada das decisões judiciais (ID 26241313).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 26241318), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30005528).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para o pleito de absolvição, pois há provas substantivas da materialidade e autoria delitivas capazes de sustentar o decreto condenatório.

Nesse particular, a materialidade e a autoria do crime em questão encontram-se devidamente comprovadas pelos depoimentos colhidos durante a instrução judicial, em especial pelos testemunhos dos policiais militares responsáveis pela abordagem do apelante, conforme consignado na sentença impugnada, transcrita no essencial:

“A testemunha NEILSON VALENTE PINHEIRO – PM/PA, afirmou se recordar dos fatos e relatou que estava em um posto de gasolina quando ouviu um barulho muito alto de descarga de moto, momento em que a guarnição, de imediato, realizou a abordagem, constatando os embarcados na moto, estavam sem capacete. Afirmou que os fatos se deram por volta de 20h00m. Disse, a propósito, que a velocidade era incompatível com o local.

A testemunha RAIMUNDO FREDSON CORREA OLIVEIRA PM/PA, confirmou os fatos, afirmando que a motocicleta Honda Pop, com descarga cadron, transitava em velocidade incompatível, cortando o giro da moto, e que todo os ocupantes do veículo estavam sem capacete.” (ID 26241308 - Pág. 3)

Destarte, o tipo penal insculpido no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro consubstancia crime de perigo concreto, de natureza formal e instantânea, cuja tutela recai sobre a incolumidade pública, notadamente no âmbito da segurança viária. A configuração do delito prescinde da ocorrência de resultado lesivo, bastando que a conduta revele situação fática apta a expor terceiros ao risco concreto de dano, a ser aferido a partir das circunstâncias objetivas do caso concreto (v.g. TJDFT,
ApCrim n. 0717078-30.2019.8.07.0001
, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2ª Turma Criminal, j. 31.10.2023).

In casu
, verifica-se que a conduta praticada pelo apelante se amolda perfeitamente aos elementos do tipo penal, evidenciando situação concreta de risco à segurança do trânsito. O recorrente foi flagrado conduzindo motocicleta sem habilitação legal, transportando dois passageiros, todos sem capacete, além de executar manobras conhecidas como “cortar giro”, que consistem em acelerações abruptas do motor, gerando estampidos altos e intermitentes, capazes de gerar alarme, distração e potencial desestabilização de outros condutores e pedestres.

Com efeito, a condução de veículo automotor por indivíduo não habilitado, em descompasso com as normas de segurança e de forma manifestamente temerária, configura, por si só, situação apta a ensejar perigo concreto à incolumidade pública. Nesse contexto, inexigível a demonstração de dano efetivo, sendo suficiente a comprovação de conduta que revele risco real e iminente à coletividade, restando evidenciada a autoria delitiva e afastada qualquer hipótese de absolvição (v.g. TJCE,
Apcrim n. 0027895-52.2018.8.06.0101
, Rel. Des. Henrique Jorge Holanda Silveira, 3ª Câmara Criminal. J. 12.11.2024).

Da mesma forma, não prospera a alegação de que a sentença apresenta deficiência de fundamentação, porquanto o decisum desenvolveu motivação clara e suficiente, com exposição coerente dos elementos fáticos e jurídicos que sustentam a condenação, inexistindo omissão ou vício capaz de comprometer sua validade. Ressalte-se, ainda, que o magistrado não está vinculado ao enfrentamento exaustivo de todos os argumentos defensivos, bastando a apresentação de fundamentação racional e apta a demonstrar a formação do convencimento, o que se observa no caso.

De outro lado, é descabida a alegação de que a ausência de municipalização do trânsito em Mocajuba/PA tornaria “inaplicável” a sanção., porquanto o Código de Trânsito Brasileiro é observância uniforme em todo o território nacional, de modo que a exigência de habilitação e a tutela da segurança viária não se submetem à conveniência administrativa do ente local.

Além disso, não prospera a invocação dos princípios penais na extensão pretendida. O argumento da adequação social não pode servir de salvo-conduto à ação que o legislador reputou penalmente relevante, justamente por expor a coletividade a risco, sendo certo que o postulado da intervenção mínima opera como diretriz de política criminal e de interpretação restritiva, não como cláusula geral de isenção de pena.

Destarte, uma vez demonstrado o perigo concreto à incolumidade pública, a atuação penal incide em seu núcleo de proteção, não havendo falar em excesso repressivo, tampouco na aplicação do princípio da insignificância, que não se compatibiliza com hipóteses em que as circunstâncias do agir evidenciam risco real à coletividade, como no caso de condução temerária, sem os equipamentos mínimos de segurança e com potencial de causar acidentes.

Por fim, as condições pessoais do apelante (primariedade, bons antecedentes e juventude), bem como o alegado impacto social da condenação em comunidade de pequeno porte, não constituem fundamento idôneo para afastar a responsabilidade penal, visto que tais vetores são, quando muito, elementos a serem considerados na individualização da pena (a qual, na hipótese, foi fixada em seu patamar mínimo), não autorizando a absolvição por critérios de conveniência ou por temor de estigmas inerentes ao próprio sistema penal.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 25/03/2026